Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702191-98.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EDNALDO MARCOLINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: EDNALDO MARCOLINO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À Defensoria Pública para que apresente contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público (ID 22514220). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES